Tribunal: STJ
Processo: 0005883-72.2018.8.16.0131
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2085893 - PR (2023/0246811-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LEONARDO RIEGER
ADVOGADO
: AURINO MUNIZ DE SOUZA - PR042568
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
EMENTA
DIREITO
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de pactuação específica de taxa de juros remuneratórios em
contratos de abertura de crédito em conta corrente não enseja, por si só, o
reconhecimento de abusividade, salvo comprovação de significativa
discrepância entre a taxa média de mercado e a praticada pela instituição
financeira.
2. As tarifas bancárias cobradas até
durante a vigência da
30/04/2008,
Resolução CMN no 2.303/1996, são consideradas válidas, salvo comprovação de
abuso em cada caso concreto.
3. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:26:11
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 703e44db-96b4-49c1-8bd5-d9d3de14995c

RECURSO ESPECIAL No 2085893 - PR (2023/0246811-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LEONARDO RIEGER
ADVOGADO
: AURINO MUNIZ DE SOUZA - PR042568
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
EMENTA

DIREITO
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de pactuação específica de taxa de juros remuneratórios em
contratos de abertura de crédito em conta corrente não enseja, por si só, o
reconhecimento de abusividade, salvo comprovação de significativa
discrepância entre a taxa média de mercado e a praticada pela instituição
financeira.
2. As tarifas bancárias cobradas até
durante a vigência da
30/04/2008,
Resolução CMN no 2.303/1996, são consideradas válidas, salvo comprovação de
abuso em cada caso concreto.
3. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo LEONARDO RIGER, com fundamento na
alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná (TJ-PR), assim ementado (e-STJ, fl. 754):

Documento eletrônico VDA52355335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:35:07
Código de Controle do Documento: 1ae57e08-31e2-4571-a8eb-6e47b8cac09f

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA
DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE DO BANESTADO – PARCIAL
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO
INC. II, DO CPC –
ART. 1.040,
SUPOSTO CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NA
SÚMULA 530 DO STJ E NO JULGAMENTO DOS RECURSOS
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA
E 1.112.880
RESP 1.112.879/PR
/PR – (ART. 1.037, §9o, DO CPC) – CONTRATO DEDISTINGUISHING
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – INEXISTÊNCIA DE
IMEDIATA DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL COMO PRESSUPOSTO
FÁTICO DA TESE JURÍDICA FIRMADA (TEMAS 233 E 234) –
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 6o, III e VIII,
51,X, do Código de Defesa do Consumidor, artigos 122 e 422, do Código Civil, e artigo 4o, IX, da
422 do Código Civil.
Lei 4595/1964,
Alega omissão do Tribunal estadual na análise de tese essencial à sua defesa, qual seja,
a ausência de previsão contratual que amparasse a cobrança de juros remuneratórios pelas
instituição financeira. Sustenta violação aos precitados dispositivos legais e também à
jurisprudência deste Superior Tribunal por não ter o acórdão recorrido limitado a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado "porque sem contratação". (e-STJ, fl. 839)
Acrescenta que "[a]lega o Banco recorrido de que as taxas, tarifas e encargos são legais
e podem sem cobradas, inobstante a falta de contrato, falta autorização e sem anuência do
consumidor. Ora, para que pudessem ser cobrados, deveria ter havido autorização do consumidor (
, mesmo na vigência da Resolução 2.303/1996 do BACEN/CMN. E se não há
REsp 1.255.573/RS)
prova dessa autorização, deve prevalecer a impossibilidade de sua cobrança". (e-STJ, fl. 848)
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 443/446).
É o relatório.
VOTO
A despeito da ausência de pactuação pelas partes de valor específico para a taxa de
juros remuneratórios, assim o Tribunal estadual fundamentou a rejeição da tese de aplicação da
taxa média de mercado (e-STJ, fls. 757-758, grifei):
Assim, nos casos que fundam o disposto na Súmula no 530, retira-se que a taxa
de juros necessariamente deveria ser estipulada nos contratos de mútuo em que
a disponibilização do capital era imediata, o que, em princípio, não ocorre com
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, em que não há
necessariamente essa disponibilização imediata de capital, mas tão somente de
um limite de crédito “pré- autorizado”, que poderá ou não ser usufruído pelo
correntista quando melhor lhe aprouver, razão pela qual esta espécie de
relação contratual é geralmente prolongada no tempo, por meio de cláusula
de sucessiva e automática renovação do prazo de vigência do contrato,
justificando a adoção de taxas flutuantes para os juros, desde que não
abusivas.
Portanto, como o caso concreto não trata de disponibilização imediata de
, entendeu-se no acórdão, e ora se
capital e envolve situação fática diferenciada
ratifica a posição, que ser observada solução distinta daquela recomendada
Documento eletrônico VDA52355335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:35:07
Código de Controle do Documento: 1ae57e08-31e2-4571-a8eb-6e47b8cac09f

pela tese jurídica firmada nos precedentes relativos aos Temas 233 e 234 (
e 1.12.880/PR) e na Súmula no 530 do colendo Superior
REsp 1.112.879/PR
Tribunal de Justiça (art. 1.037, §9o, do CPC).

Tal inteligência está em plena compatibilidade com a compreensão desta Corte,
segundo a qual "[n]os contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque-especial), para os
quais inexiste disponibilização imediata do crédito, a ausência do instrumento respectivo nos autos
não enseja por si o reconhecimento da abusividade das taxas praticadas no período. Para tanto,
deve ser comprovada a ocorrência de significativa discrepância entre a taxa média de mercado e
aquela praticada pela instituição financeira".
A conferir:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DOS
DEMANDANTES.
1. Nos contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque-especial),
para os quais inexiste disponibilização imediata do crédito, a ausência do
instrumento respectivo nos autos não enseja por si o reconhecimento da
abusividade das taxas praticadas no período. Para tanto, deve ser comprovada
a ocorrência de significativa discrepância entre a taxa média de mercado e
aquela praticada pela instituição financeira.
1.1. Para a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal local, no sentido de
verificar a abusividade ou não da taxa de juros contratada, seria imprescindível
a incursão no acervo fático probatório dos autos, bem como a análise de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via estreita do recurso especial,
ante a incidência dos óbices previstas nas Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.051.810/SC,
julgado em
DJe de
grifei.)
11/12/2023,
15/12/2023,

As cobrança das tarifas bancárias vergastadas pelo recorrente assim foi validada pela
Corte estadual (e-STJ, fl. 800, destaquei):
A sentença determinou a repetição das tarifas de Código 77, 78, 87 e 97.
Quanto aos tais códigos, cumpre destacar: não se trata do chamado “sistema
NHOC”, que consistiu de uma cobrança indevida de taxas efetuada pelo
Banestado para adimplir com responsabilidades das agências ou então para
suprir algum déficit de caixa.
O que não significa necessariamente dizer que a abusividade está vinculada à
prática das taxas sem a autorização correspondente no caso em análise,
considerando a época em que os atos lesivos foram praticados.
No caso, o entendimento pacificado neste Colegiado é o de que tarifas cobradas
sem a respectiva autorização até
não são abusivas, eis que tal
30/04/2008
situação era abarcada pela antiga Resolução n. 2303/1996 do BACEN.

Trata-se, outrossim, de orientação plenamente compatível com a jurisprudência desta
Corte Superior, inclusive assim consolidada na tese aprovada para o Tema Repetitivo n. 618:
(fim da vigência da
Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de
Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52355335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:35:07
Código de Controle do Documento: 1ae57e08-31e2-4571-a8eb-6e47b8cac09f

Com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro para 13% os honorários
advocatícios de sucumbência devidos pela recorrente à recorrida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52355335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 23:35:07
Código de Controle do Documento: 1ae57e08-31e2-4571-a8eb-6e47b8cac09f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.085.893 / PR
Número Registro: 2023/0246811-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058837220188160131 000588372201881601311 000588372201881601312 000588372201881601313
00081646920198160000 000816469201981600001 38912010 58837220188160131 588372201881601311
588372201881601312 588372201881601313 81646920198160000 816469201981600001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONARDO RIEGER
ADVOGADO
: AURINO MUNIZ DE SOUZA - PR042568
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
24/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52588425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:14
Código de Controle do Documento: 8641095d-7b59-450e-aa9a-4cb553cc79b6

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:14
Código de Controle do Documento: 8641095d-7b59-450e-aa9a-4cb553cc79b6